Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO. PARCIAL. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE. MORA. PURGAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. REFORMA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II) dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. Cumprida a liminar de busca e apreensão, o devedor, se encontrado, tomará ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor e poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário (Decreto-lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 3o).
3. A mora somente é purgada com o pagamento da integralidade da dívida atualizada (Decreto-lei no 911/1969, art. 3o, § 2o).
4. A ação de busca e apreensão deve ser julgada procedente quando não for realizado o pagamento integral da dívida no prazo de 5 dias após o cumprimento da liminar.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.